Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANA FERREIRA VIANA DA SILVA (agravante/autora) contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.° 0703092-16.2023.8.07.0018 movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de determinar o fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 25 mg, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ELIANA FERREIRA VIANA DA SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento LENALIDOMIDA 25 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra, em síntese, a parte autora, 61 (sessenta e um) anos de idade, que, de acordo com o laudo médico de lavra da dra. Noemi da Silva Lira, CRM-DF no 29.437, (I) foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo IgA Kappa (neoplasia maligna, C1D-10: C90.0), desde abril de 2021, além de apresentar DM tipo 2, HAS, depressão; (II) realizou anteriormente os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente: ciclofosfamida, talidomida, dexametasona e bortezomibe; (III) o tratamento médico considerado necessário/imprescindível para o seu tratamento por ter havido falha terapêutica após quimioterapia com protocolo CTD e transplante de medula óssea autólogo; (IV) a não realização do tratamento provoca ou acentua: sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laborai, risco de debilidade de membro, sentido ou função, risco de perda/deformidade permanente de membro, sentido ou função e risco de óbito. Sustenta, ainda, que tentou a resolução pela via administrativa, formalizando pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, no entanto, obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Comungo do entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo das demandas relativas a medicações com registro válido na ANVISA, não padronizadas pelo SUS. Contudo, a interpretação do Tema 793 não é pacífica, tanto que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual." 1 _ Assim, em cumprimento à determinação do STJ no IAC no 14, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 25 mg, juntando relatório do médico assistente que atesta que se espera resposta completa com o medicamento pretendido e que a parte autora apresentou recaída precoce após o tratamento disponível no SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situação clínica parecida, o NATJUS, conforme se pode aferir na Nota Técnica apresentada pela parte autora, ID 153705313, ressaltou que a Lenalidomida não possui finalidade curativa no contexto clínico da requerente, sendo que seus objetivos principais são reduzir temporariamente a atividade da doença, a fim de possibilitar a realização de transplante de medula óssea, tratamento este capaz de aumentar significativamente a sobrevida global. Assim, como a parte autora já se submeteu ao transplante autólogo de medula óssea, em 18 de março de 2022, consoante relatório médico ID 153705309, reputo, em cognição sumária, não demonstrada a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pretendido para o seu quadro clínico. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao réu que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 1 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID153705306. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. (...) Em suas razões recursais (ID 45133611), a agravante afirma que foi diagnosticada em abril de 2021, com MIELOMA MÚLTIPLO IGA KAPPA (NEOPLASIA MALIGNA, CID-10: C90.0), doença maligna que deve ser combatida por meio do fornecimento imprescindível do medicamento LENALIDOMIDA 25 mg, dada a ausência de resposta terapêutica eficaz das medicações padronizadas pelo SUS, CICLOFOSFAMIDA, TALIDOMIDA, DEXAMETASONA e BORTEZOMIBE (cf. relatório médico de ID 153705309). Aduz que o “tratamento pretendido compreende medicamento com REGISTRO ATIVO NA ANVISA e que ainda não está padronizado pela SES/DF para fornecimento aos pacientes com a enfermidade apresentada pela parte requerente (cf. relatório médico de ID 153705309)”. Ressalta a presença concomitante dos requisitos necessários ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado na SES/DF, dada a incapacidade financeira do paciente, a imprescindibilidade/necessidade do tratamento e a ausência de eficácia na utilização dos fármacos padronizados fornecidos pelo SUS. Tece considerações gerais acerca do direito constitucional de acesso à saúde, da eficácia do medicamento pretendido para fins de se evitar a progressão da doença e do risco de precoce evolução para óbito em caso de retardo no início do tratamento. Argumenta que, em casos semelhantes, existem pareceres favoráveis da NATJUS sobre a possibilidade de fornecimento da medicação negada pelo agravado. Pugna, ao final, pelo deferimento do pedido liminar e, no mérito, pela sua confirmação, no sentido de determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento LENALIDOMIDA 25 mg, nos termos do relatório médico. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Visando à consolidação das teses jurídicas quanto à dispensação de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a concessão de medicamentos nessas condições somente seria possível quanto preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo). Sobre o tema também já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. OBSERVÂNCIA. CONDIÇÕES. TEMA 106 STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, é dever do Estado assegurar o direito à saúde, fornecendo aos seus administrados todos os tratamentos que necessitem. 2. O Superior Tribunal de Justiça especificou os requisitos para o custeio, pelos Poderes Públicos, de medicamentos off label não padronizados pelo SUS, cujo julgado ensejou a formação do precedente seguinte: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.". (Tema Repetitivo 106, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25.4.2018, DJe 4.5.2018). 3. No caso concreto, não há elementos de convicção necessários à concessão da medida antecipada, porquanto a autora não preenche os requisitos do Tema 106 do STJ, pois não comprova que o medicamento pretendido é eficaz ao tratamento nem trouxe aos autos documentação capaz de demonstrar que não dispõe de recursos financeiros suficientes para a aquisição do medicamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1402850, 07265343620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 6/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, verifico que o relatório acostado aos autos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, ora agravante, é categórico quanto à imprescindibilidade do medicamento solicitado, que possui registro na ANVISA, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS (ID 153705309 dos autos de origem). Ainda, por meio da análise dos documentos de ID 153705306 dos autos de origem, denota-se que o agravante não possui condições financeiras para adquirir o medicamento. Diante dessas constatações, vê-se que o agravante atende aos requisitos cumulativos definidos no Tema Repetitivo 160 (REsp 1.657.156-RJ), razão pela qual entendo presente a probabilidade do direito. Ademais, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da tutela pretendida comprometeria o já grave estado de saúde da agravante. Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cuja interrupção causará a progressão da doença, o não fornecimento do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis a agravante, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado forneça, no prazo 10 (dez) dias, o medicamento LENALIDOMIDA 25mg, nos termos da prescrição médica. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.